Tribunal: TJES
Processo: 5023867-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023867-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SHARLIANE RODRIGUES LIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrida:
SHARLIANE RODRIGUES LIRA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULA 159 DO STF. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. NÃO RESTOU CONFIGURADA A MÁ-FÉ DA RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Configurada a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por cobranças indevidas, mesmo após pagamento comprovado do subsídio.

Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor: evidente o tempo gasto para solucionar a questão.

Dano moral devidamente reconhecido e arbitrado em quantidade razoável, considerando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso inominado provido parcialmente

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Pan S/A
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Sharliane Rodrigues Lira
em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A autora alegou cobranças abusivas por parte da instituição financeira, mesmo após comprovar o pagamento dos débitos, e a realização de cobranças a terceiros, o que causou constrangimento e dano à sua imagem.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$5.006,30).

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a validade do contrato firmado entre as partes, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais, os quais, segundo alega, configurariam mero dissabor. Requereu a improcedência total dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

1. Preliminares
O recorrente não suscitou questões preliminares que ensejem a extinção do feito sem resolução de mérito ou a nulidade da sentença.

2. Mérito
2.1 Cobrança indevida e repetição do indébito

Em análise aos autos, vislumbro que embora incontroverso a existência de cobranças efetuadas pelo recorrente após o pagamento dos débitos, infere-se que os pagamentos foram realizados com atraso pela parte autora, dado que a parcela com vencimento em 26/07/2022, só foi adimplida em 09/08/2022, e a parcela com vencimento em 26/08/2022, adimplida em 08/09/2022. Assim, entendo que mesmo que tenha ocorrido cobranças após o adimplemento,
não faz incidir a previsão normativa contida no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobra da cobrança indevida), pois é
necessária comprovação da má-fé da recorrida
, na forma da Súmula 159 do STF, que assim dispõe: cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940).

Assim, sendo imprescindível a demonstração de má-fé da autora da cobrança para o direito da recorrida à restituição em dobro, e inexistindo êxito quanto à hipótese, inviável a condenação de pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ademais, em relação a alegação de cobrança direcionado ao telefone de terceiro, que é sócio da recorrida, vislumbro que a autora deixou de trazer aos autos o número de telefone que recepcionou as referidas cobranças, de modo que o banco pudesse se defender das referidas alegações.

2.2 Dano moral

Por outro lado, vislumbro que a conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento por ter mantido as cobranças mesmo após a autora ter informado que realizou o pagamento com atraso das parcelas, configurando ofensa à honra e dignidade da autora. O dano moral está configurado, sendo a indenização arbitrada em R$5.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, voto pelo
CONHECIMENTO E DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores cobrados após o pagamento, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)